Tribunal: TJMT
Processo: 1029643-02.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029643-02.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 713.825.421-00 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO EXISTENTE – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PRÉVIAS – CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS GENÉRICAS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – DANO MORAL AFASTADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

Havendo omissão no voto e acórdão quanto à aplicação da Súmula 385, do STJ, notadamente quanto ao documento juntado em contestação que comprova a existência de inscrições prévias, de rigor o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar o vício apresentado.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano “in re ipsa”.

Entretanto, havendo inscrições prévias, cabível a aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo se a parte não comprovou a ilegitimidade das mesmas.

Embargos declaratórios acolhidos para sanar a contradição apontada a fim de afastar a indenização por dano moral, nos termos da súmula 385, do STJ, mantendo a sentença que apenas declarou a inexistência do débito inscrito, por fundamento diverso.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra voto desta relatora que deu provimento ao recurso interposto pela parte Embargada, condenando a parte Embargante ao pagamento de indenização por dano moral em razão da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito por ausência de apresentação do termo de cessão de crédito e da comprovação da origem do débito inscrito, alegando que o extrato juntado na inicial possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração.

Alega a Embargante que houve omissão quanto a aplicação da Súmula 385, do STJ, posto que o promovente possui inscrições anteriores a que está sendo discutida, conforme extrato juntado em contestação.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

No presente caso, tenho que assiste razão à parte Embargante, porquanto embora o extrato juntado na inicial demonstre que a inscrição ora discutida é a única, verifico que em contestação a parte promovida, ora Embargante, juntou extrato demonstrando haver inscrições prévias.

O extrato de negativação juntado em sede de contestação demonstra que na data da negativação discutida nestes autos (27.03.2020 – R$ 929,63), haviam duas inscrições prévias, quais sejam:

R$ 3.485, 89 incluída em 18.02.2020 pelo BANCO SANTANDER S.A.;

R$ 123,60 incluída em 18.02.2020 pelo BANCO SANTANDER S.A.

Embora as inscrições anteriores já tenham sido excluídas em 25.04.2020, vejo que as exclusões ocorreram após a inscrição do débito ora discutido, devendo ser aplicada a Súmula 385, do STJ.

Ressalto que não houve impugnação as informações apresentadas a fim de comprovar a ilegitimidade das inscrições anteriores, já que o promovente nada mencionou a respeito das inscrições anteriores ao apresentar impugnação à contestação. Em contrarrazões aos embargos, se limitou a alegar que inexiste omissão e que se trata de rediscussão da matéria.

Assim, aplicável a Súmula 385, do STJ, devendo ser acolhidos os embargos declaratórios para modificar o voto no sentido de manter a sentença que apenas declarou a inexistência do débito, por fundamento diverso.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, posto que tempestivos e, no mérito os ACOLHO para sanar a contradição apontada, reconhecer a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ e, por consequência, afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, reformando o voto anterior para negar provimento ao recurso da parte promovente e
manter a sentença que apenas declarou a inexistência do débito inscrito, por fundamento diverso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021